Tribunal: TJMT
Processo: 1044490-67.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044490-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA MACIEL - CPF: 161.565.871-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/
c
indenização por danos morais, fundada em suposta contratação indevida de empréstimo consignado.

A parte autora não apresentou prova mínima do fato constitutivo de seu direito. A parte ré, por sua vez, apresentou documentação hábil a demonstrar a existência da contratação.

A decisão agravada também reconheceu a configuração de litigância de má-fé pela parte autora, diante da negativa infundada de contratação regularmente comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documento novo em grau recursal, sem demonstração de impedimento legítimo; (
ii
) saber se a ausência de impugnação específica pela parte ré afasta o ônus probatório do autor; e (
iii
) saber se a negativa consciente de contratação regularmente comprovada configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 435, § 1º, do CPC, não se admite a juntada de documentos em grau recursal, salvo se demonstrada justa causa ou impossibilidade de apresentação oportuna.

A ausência de contestação pela parte ré não afasta o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Restando comprovada a contratação do empréstimo e evidenciada a má-fé na alegação de inexistência de vínculo contratual, é cabível a imposição de penalidade por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documento em grau recursal é inadmissível se ausente justa causa. 2. A ausência de impugnação específica não desonera o autor do ônus da prova. 3. A negativa infundada de contratação regularmente comprovada configura litigância de má-
fé.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Maria José da Silva Maciel, nos autos do Recurso Inominado
n.º
1044490-67.2024.8.11.0002, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Facta
Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

A agravante sustenta, em síntese: que os descontos de R$ 199,53
(cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos)
e R$ 183,03
(cento e oitenta e três reais e três centavos)
foram realizados pela recorrida, conforme demonstrado no extrato do INSS apresentado em sede recursal;

que a instituição financeira deixou de impugnar tais descontos de modo específico; que a juntada do extrato é válida, pois visa esclarecer ponto essencial da lide; que a condenação por litigância de má-fé é indevida, ante a dúvida objetiva sobre a contratação; e que houve falha na prestação do serviço com recusa administrativa da apresentação dos contratos, ensejando dano moral.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenc
he os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Juntada de documento em fase recursal – art. 435, §1º, CPC

O extrato do Meu INSS, que a agravante pretende ver admitido como prova em sede recursal, não configura documento novo nos termos legais. Trata-se de documento preexistente, acessível à parte autora desde a fase inicial da demanda, cuja não apresentação oportuna não foi justificada com base em impedimento legítimo.

A jurisprudência citada pela agravante não afasta a aplicação do art. 435 do CPC quando a parte permanece inerte durante toda a fase instrutória, frustrando o contraditório e o devido processo legal.

Ônus da prova e ausência de impugnação pela parte ré

Não há que se falar em fato incontroverso pelo simples fato de a ré não ter apresentado contrarrazões ao recurso inominado. O processo tramitou regularmente, com a ré intimada e contestando a demanda, reconhecendo apenas um dos três descontos.

No âmbito dos Juizados Especiais, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito permanece com a parte autora (art. 373, I, CPC), e a documentação apresentada na inicial – holerite com código “216” – é genérica e insuficiente para atribuir os descontos à recorrida, razão pela qual a sentença foi corretamente proferida.

Litigância de má-fé – art. 80, II, CPC

A agravante negou a contratação do empréstimo referente ao desconto de R$ 242,60
(duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos)
, o qual foi comprovado de forma robusta por meio de Cédula de Crédito Bancário acompanhada de elementos digitais (assinatura eletrônica,
selfie
,
geolocalização
, IP e dispositivo).

A negativa, diante de prova técnica irrefutável, configura tentativa de alteração consciente da verdade dos fatos, autorizando a condenação por litigância de má-fé, como previsto no art. 80, II, do CPC.

Ausência de cerceamento de defesa ou necessidade de diligência

O juízo de origem não está obrigado a suprir a omissão probatória da parte autora, tampouco a converter o feito em diligência quando os elementos constantes dos autos são insuficientes para a procedência do
pedido.

A alegada omissão da instituição financeira na via administrativa não supre a ausência de prova judicialmente válida, tampouco impõe obrigação processual de elucidação oficiosa.

Inexistência de dano moral

A jurisprudência dominante tem restringido a configuração de dano moral à violação direta a direito da personalidade.

No caso dos autos, a mera necessidade de ajuizar ação judicial após tentativa frustrada de acesso aos contratos não configura abalo suficiente à esfera moral da autora, sobretudo diante da constatação de que ao menos um dos descontos decorre de contratação regular.

A recusa administrativa da ré pode ser considerada falha na prestação do serviço, mas não gera, por si só, direito à indenização moral, nos moldes do entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CP
C, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impo
ssibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025